Tribunal: TJBA
Processo: 8006270-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006270-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CLAUDIO SOARES DE PINHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE CARVALHO VICENTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AMILOIDOSE CARDÍACA POR TRANSTIRRETINA (ATTR). RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL
.
EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se legítima a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o plano de saúde a fornecer medicamento prescrito para tratamento de moléstia grave, ante a presença dos requisitos legais – probabilidade do direito e risco de dano irreparável. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do STJ (Súmula 469). Ausência de plausibilidade nas razões recursais. Possibilidade de periculum in mora inverso. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8006270-15.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, e, como AGRAVADO, CLAUDIO SOARES DE PINHO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.